Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Ação anulatória de negócio jurídico e de transação. Alegações de simulação, usura, nulidades contratuais e vícios na homologação judicial. Validade da transação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de mútuo e de transação judicial, rejeitando alegações de simulação, usura, nulidades formais e materiais, bem como pedido de invalidação da cláusula penal. A sentença manteve a validade da transação homologada e reconheceu inexistirem vícios aptos a ensejar sua anulação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes elementos que autorizem a anulação do contrato de mútuo e da transação homologada, seja por suposta simulação, por alegada prática de usura, por vícios formais relacionados à ausência de testemunhas, por eventual nulidade da cláusula penal, ou ainda por suposta violação ao contraditório durante a homologação judicial.
III. Razões de decidir
3. A anulação de negócio jurídico exige demonstração inequívoca de vício que comprometa sua formação, não sendo possível afastar a presunção de validade do contrato sem prova concreta de simulação, fraude, dolo ou usura.
4. A transação homologada judicialmente constitui título executivo judicial autônomo, cuja validade independe da presença de testemunhas no instrumento contratual que lhe deu origem.
5. A existência de vício formal somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo, o que não se caracteriza quando a parte pôde exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa ao longo do processo.
6. A cláusula penal pode ser reduzida quando manifestamente excessiva, mas sua revisão não implica nulidade da obrigação principal nem invalida a transação como um todo.
7. Eventuais irregularidades relacionadas à hipoteca – incluindo ausência dos requisitos do art. 1.424 do CC e falta de registro imobiliário – não afetam a validade da transação, por se tratar de garantia acessória que não interfere no núcleo obrigacional do acordo homologado.
8. O comportamento contraditório da parte impede a rediscussão de acordo celebrado voluntariamente, especialmente quando houve atuação processual prolongada sem impugnação oportuna.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, III, 784, III; CC, arts. 104, 138, 166, 184, 413, 1.424.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983592, 0724453 09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025; Acórdão 2055771, 0735294 97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025; Acórdão 2076432, 0754532 68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025; Acórdão 1946908, 0736585 04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; e Acórdão 2067793, 0704000 36.2024.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/11/2025.